Tribunal: STF
Processo: ARE 1473963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO EXISTENTE - ENTIDADE PRIVADA QUE OPERA PLANOS DE NATUREZA MISTA (COM E SEM PARTICIPAÇÃO DO TRABALHADOR) - NÃO ENQUADRAMENTO NOS DITAMES DO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA “C”, LEI MAIOR - PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Com razão a União no apontamento da contradição julgadora.



    2. O voto hostilizado tem por base a Súmula 730, da Suprema Corte, que prevê: “A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuições dos beneficiários”.



    3. Afigura-se incontroverso dos autos que a parte impetrante opera plano com participação de seus segurados e também com participação apenas patronal, fls. 384/385.



    4. O art. 150, VI, “c”, Lei Maior, trata de imunidade para as entidade de Assistência Social, portanto a se cuidar da instituição em si como um todo, não sendo possível a consideração parcial de suas atividades, apenas para planos sem custeio pelo segurado, recordando-se que a interpretação à legislação que disponha sobre exclusão tributária se realiza literalmente, art. 111. CTN.



    5. O fato de haver operação de planos mistos impede que a Gerdau Sociedade de Previdência privada seja enquadrada como entidade de Assistência Social, portanto não faz jus à imunidade vindicada, devendo ser mantida a r. sentença. Precedente.



    6. De rigor, assim, o reconhecimento de contradição julgadora, merecendo acolhida os embargos de declaração da União com efeitos infringentes, a fim de negar provimento à apelação do polo privado, segundo os fundamentos neste votos lançados, restando mantida a r. sentença, que denegou a segurança.



    7. Provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, na forma aqui estatuída.



    Em seu recurso extraordinário a Gerdau - Sociedade de Previdência Privada alega contrariedade ao art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, bem como à aplicação da Súmula n.º 730/STF.



    A Agravante sustenta que faz jus à imunidade tribuária em questão, haja vista que também opera plano sem contribuição de seus empregados e que a coexistência destes com plano de previdência facultativo e parcialmente custeado pelos empregados não descaracteriza a natureza assistencial da entidade e, por consequência, não impede a aplicação da Súmula n.º 730/STF.



    Não admitido o RE, pelo tribunal de origem, sob o entendimento de que a análise do mérito implicaria em reexame do acervo fático probatório dos autos, portanto, atraindo para si a vedação consolidada no enunciado sumular n.º 279/STF.



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, somente quando constatada a inexistência de contribuição dos empregados, é de se reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal às entidades de previdência privada fechada.



    Consta do acórdão recorrido que o presente caso contém a peculiaridade de que a entidade fechada de previdência privada opera planos de natureza mista, isto é, opera mais de um tipo de plano: (i) o Plano de Aposentadoria Normal, que abrange todos empregados do grupo e cujas as atividades são custeadas exclusivamente pela Agravante, não havendo qualquer contribuição dos participantes; e (ii) o Plano de Aposentadoria Suplementar, de caráter facultativo, custeado parte pelos patrocinadores e parte pelos empregados beneficiários.



    No ponto, asseverou a Corte de origem que se afigura “incontroverso dos autos que a parte impetrante opera plano com participação de seus segurados e também com participação apenas patronal, fls. 384/385”. 



    A parte recorrente não nega esse fato, mas aduz que ainda assim faria jus à imunidade.



    Sem razão, contudo.



    É que a imunidade conferida por meio do art. 150, IV, “c”, da Constituição Federal é de caráter subjetivo ou pessoal, ou seja, é reconhecida a partir de determinada qualidade ou característica do sujeito. Por essa razão, deve-se compreender a instituição em si como um todo, não sendo possível a consideração parcial de suas atividades, apenas para os planos sem custeio por parte do segurado segurado.



    De fato, os precedentes que deram origem à Súmula nº 730 do STF indicam que havendo a participação onerosa dos beneficiários/associados no custeio dos benefícios oferecidos pelo plano de previdência privada, estará afastada a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal. 



    A propósito, transcrevo a ementa do RE nº 336.312/CE, julgado que contribuiu para a elaboração do referido enunciado sumular:



    “Recurso extraordinário. Entidade fechada de previdência social. Imunidade tributária. - O Plenário desta Corte, ao concluir o julgamento do RE 202.700, relator o eminente Ministro Maurício Corrêa, decidiu que, em face da atual Constituição, não se pode confundir instituição assistencial com entidade fechada de previdência privada, de gênese contratual e que só confere benefícios aos seus filiados desde que eles recolham as contribuições pactuadas, pois entidade assim constituída não possui o caráter de universalidade que tem a assistência social oficial, daí se extraindo que os serviços por ela realizados não podem ser entendidos como sendo de assistência social em sentido estrito, em cooperação com o Poder Público; e, em assim sendo, a entidade fechada de previdência privada com tais características não goza da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da Carta Magna. - Esse precedente se aplica ao caso presente, em que o recorrido é entidade fechada de previdência privada com receita oriunda também das contribuições mensais de seus associados que só terão direito aos seus benefícios se as recolherem. - O acórdão recorrido, portanto, divergiu da orientação firmada por esta Corte. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 336.312, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 19/4/2002)



    In casu, a Corte de origem consignou que parte dos planos disponibilizados pela recorrente pressupõe contribuição por parte dos participantes/associados.



    Nesses termos, é patente a impossibilidade do reconhecimento da imunidade de que trata a Súmula n.º 730/STF. No mesmo sentido, o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. A orientação firmada pela Corte somente reconhece a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição às entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários, nos termos da Súmula 730/STF. 2. Embargos de divergência não conhecidos (RE n° 127.584/SP-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJE de 14/11/08). 



    1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributário. Imunidade. Inexistência. Entidade fechada de previdência privada. Contribuição dos beneficiários. Agravo regimental não provido. Súmula 730. Não há falar em imunidade tributária das entidades fechadas de previdência privada, quando há cobrança de contribuição dos seus beneficiários. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria. Súmula 730. Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao agravado. Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos argumentos sobre a quaestio iuris, investe contra orientação sumulada ou jurisprudência (RE n° 281.052/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 24/9/04). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de fevereiro de 2024.



Ministro Dias Toffoli